Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002692-19.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado : VALTER PEREIRA GOMES
Número do Protocolo: 1002692-19.2018.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Proc. no 1002692-19.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por VALTER PEREIRA GOMES, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelante decorrente de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id n° 28766170).
A apelante alega a ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT, pois, o acidente foi causado por uma máquina agrícola (trator), informando que “o sinistro não possui cobertura do Seguro DPVAT, em razão do veículo automotor não estar obrigado ao licenciamento, conforme determina a Resolução 332 da SUSEP” (cf. fls. 03 Id n° 28766172); sustenta que o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser minorado para 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 85, § 2o, do CPC; defende, ainda, que não houve sucumbência mínima em favor da apelada, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial em observância ao disposto no art. 86 do CPC.
Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral, ou então, seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. Id no 28766172).
Nas contrarrazões de Id n° 28766177, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; a Lei no 6.194/74 não especifica o tipo do “veículo automotor” envolvido, de modo que o fato de o veículo envolvido no acidente tratar-se de máquina agrícola (trator) não exclui a incidência da Lei no 6.194/74.
Ademais, o fato de o veículo envolvido no acidente estar ou não licenciado, não exime a ré do dever de pagar a indenização prevista na legislação precitada, desde que o evento danoso se enquadre na hipótese de incidência que autoriza a concessão da indenização garantida pelo seguro em exame.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estabelece o art. 96 do Código de Trânsito Nacional que "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP)” (1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC 128798/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – J. 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT ” (AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi mera concausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa” (2a Câmara de Direito Privado - RAI 1017859-47.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA DO SEGURO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O “ trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado” (3a Câmara de Direito Privado - RAC 1025660-43.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – J. 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
“EMANTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.” (4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003312-22.2016.8.11.0002 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – J. 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).
Quanto às custas processuais e os honorários advocatícios, estes devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
O art. 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator